Tribunal: TJMT
Processo: 1043901-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1043901-47.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE RETITFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ANTINOMIA APARENTE ENTRE A LEI DO INQUILINATO E O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE A DOZE MESES DE ALUGUEL. DESNECESSIDADE DE SOMA COM O MONTANTE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, determinou a retificação do valor da causa e a complementação das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, sob o fundamento de que o valor da causa deveria corresponder à soma de doze meses de aluguel com o montante exigido a título de cobrança, nos termos do art. 292, VI, Código de Processo Civil.
2. Requerimentos do recurso: (i) manutenção do valor da causa conforme atribuído na petição inicial, equivalente a doze meses de aluguel, uma vez que o art. 58, III, da Lei do Inquilinato assim dispõe; e (ii) afastamento da determinação de complementação das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a retificação do valor da causa; e (ii) definir se, nas ações de despejo cumuladas com cobrança de aluguéis, o valor da causa deve limitar-se ao equivalente a doze meses de aluguel, conforme o art. 58, III, da Lei do Inquilinato, ou se deve corresponder à soma desse montante com o valor exigido a título de cobrança, nos termos do art. 292, VI, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988, é cabível a interposição de agravo de instrumento mesmo quando a decisão recorrida não se encontra expressamente prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, sempre que se evidenciar a urgência e o risco de inutilidade do exame da matéria em sede de eventual apelação, hipótese que se harmoniza com a situação presente, na qual o Juízo a quo determinou a complementação das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, circunstância que reclama tutela imediata para resguardar a própria continuidade da demanda.
5. Apesar da antinomia aparente entre o art. 58, III, da Lei n. 8.245/1991, que fixa o valor da causa nas ações de despejo em doze meses de aluguel, e o art. 292, VI, do Código de Processo Civil, que estabelece regra geral para ações com cumulação de pedidos, a solução consiste em aplicar o critério da especialidade, consagrado no princípio hermenêutico lex specialis derogat legi generali, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral quando regulamenta de forma específica determinada matéria.
6. A Lei do Inquilinato configura diploma especial destinado a regular as locações de imóveis urbanos e os respectivos procedimentos, de modo que o art. 58 consagra regras processuais próprias às ações locatícias, cuja especialidade se evidencia não apenas por integrarem legislação específica, mas também pela natureza da própria ação de despejo, cujo foco reside na retomada do imóvel. A possibilidade de cumulação do pedido de despejo com a cobrança de aluguéis, por sua vez, atua como mecanismo que visa apenas conferir celeridade e a economia processual, sem alterar o caráter principal da ação.
7. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa na ação de despejo cumulada com cobrança corresponde ao somatório de doze parcelas mensais, conforme o art. 58, III, da Lei n. 8.245/1991, que deve prevalecer sobre as normas gerais do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 292, VI, §3o e art. 1.015; Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91), art. 58, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo n. 988 e AREsp n. 2.715.336/PE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043901-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GRCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.422.467/0001-31 (AGRAVANTE), CONCEITUS INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS CONFRESENSE LTDA - CNPJ: 47.384.676/0001-90 (AGRAVADO), MARTA INES SILVA REZENDE - CPF: 297.929.321-00 (AGRAVADO), JAIRO BORGES REZENDE - CPF: 262.589.001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE RETITFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ANTINOMIA APARENTE ENTRE A LEI DO INQUILINATO E O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE A DOZE MESES DE ALUGUEL. DESNECESSIDADE DE SOMA COM O MONTANTE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, determinou a retificação do valor da causa e a complementação das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, sob o fundamento de que o valor da causa deveria corresponder à soma de doze meses de aluguel com o montante exigido a título de cobrança, nos termos do art. 292, VI, Código de Processo Civil.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
manutenção do valor da causa conforme atribuído na petição inicial, equivalente a doze meses de aluguel, uma vez que o art. 58, III, da Lei do Inquilinato assim dispõe; e
(ii)
afastamento da determinação de complementação das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a retificação do valor da causa; e
(ii)
definir se, nas ações de despejo cumuladas com cobrança de aluguéis, o valor da causa deve limitar-se ao equivalente a doze meses de aluguel, conforme o art. 58, III, da Lei do Inquilinato, ou se deve corresponder à soma desse montante com o valor exigido a título de cobrança, nos termos do art. 292, VI, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988, é cabível a interposição de agravo de instrumento mesmo quando a decisão recorrida não se encontra expressamente prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, sempre que se evidenciar a urgência e o risco de inutilidade do exame da matéria em sede de eventual apelação, hipótese que se harmoniza com a situação presente, na qual o Juízo
a quo
determinou a complementação das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, circunstância que reclama tutela imediata para resguardar a própria continuidade da demanda.

5. Apesar da antinomia aparente entre o art. 58, III, da Lei n. 8.245/1991, que fixa o valor da causa nas ações de despejo em doze meses de aluguel, e o art. 292, VI, do Código de Processo Civil, que estabelece regra geral para ações com cumulação de pedidos, a solução consiste em aplicar o critério da especialidade, consagrado no princípio hermenêutico
lex specialis derogat legi generali
, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral quando regulamenta de forma específica determinada matéria.

6. A Lei do Inquilinato configura diploma especial destinado a regular as locações de imóveis urbanos e os respectivos procedimentos, de modo que o art. 58 consagra regras processuais próprias às ações locatícias, cuja especialidade se evidencia não apenas por integrarem legislação específica, mas também pela natureza da própria ação de despejo, cujo foco reside na retomada do imóvel. A possibilidade de cumulação do pedido de despejo com a cobrança de aluguéis, por sua vez, atua como mecanismo que visa apenas conferir celeridade e a economia processual, sem alterar o caráter principal da ação.

7. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa na ação de despejo cumulada com cobrança corresponde ao somatório de doze parcelas mensais, conforme o art. 58, III, da Lei n. 8.245/1991, que deve prevalecer sobre as normas gerais do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 292, VI, §3o e art. 1.015; Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91), art. 58, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, tema repetitivo n. 988 e AREsp n. 2.715.336/PE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora
GRCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
contra a decisão do 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da ação de ação de despejo e cobrança de aluguéis registrada sob o n. 1005569-28.2025.8.11.0059, ajuizada em desfavor dos réus
CONCEITUS INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS CONFRESENSE LTDA
(locatária),
MARTA INES SILVA REZENDE
e
JAIRO BORGES REZENDE
(fiadores), indeferiu o pedido de tutela provisória, bem como corrigiu o valor atribuído à causa e determinou que a agravante complementasse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (id. 334723361).

Na origem, a autora narrou que é proprietária de dois imóveis comerciais localizados na Rua Centro Oeste, Centro, no Município de Confresa, hoje registrados na matrícula unificada de n. 25.100 do Cartório do 1o Ofício de Porto Alegre do Norte (id. 212976927 dos autos de origem).

Esclareceu que celebrou contrato de locação com a primeira requerida em 24/junho/2024, com vigência de 36 (trinta e seis) meses e aluguel mensal inicial de R$ 12.000,00 (doze mil reais), o qual, após reajustes, atingiu o valor de R$ 12.527,19 (doze mil, quinhentos e vinte e sete mil reais e dezenove centavos) (id. 212976927 dos autos de origem).

Relatou que a locatária e os fiadores incorreram em inadimplência quanto às obrigações acessórias (IPTU de 2024) e aos aluguéis relativos aos meses de maio a setembro de 2025. Aduziu que a fiadora
Marta
reconheceu o débito em diálogos via WhatsApp, atribuindo o atraso a prejuízos financeiros do cônjuge
Jairo
e ao insucesso de outro negócio comercial (id. 212976927 dos autos de origem).

Assim, postulou, em sede de tutela provisória de evidência, o despejo da locatária do imóvel e, no mérito, a rescisão do contrato de aluguel e a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento do débito indicado de R$ 110.210,47 (cento e dez mil, duzentos e dez reais e quarenta e sete centavos), que engloba a obrigação principal, os encargos tributários assumidos no contrato e multa por descumprimento (id. 212976927 dos autos de origem).

Atribuiu à causa o valor de R$ 150.326,28 (cento e cinquenta mil, trezentos e vinte e seis mil reais e vinte e oito centavos), por representar doze vezes o valor do aluguel vigente, como estabelece o artigo 58, III da Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91) (id. 212976927 dos autos de origem).

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória e, de ofício, determinou a retificação do valor da causa (id. 214539700 dos autos de origem).

Fundamentou que, nos termos do artigo 292, VI, §3o, do Código de Processo Civil, quando houver cumulação de pedidos de despejo e cobrança, o valor da causa deve corresponder à somatória do proveito econômico de ambos, ou seja, doze meses de aluguel somados ao valor do débito reclamado. Assim, determinou a emenda da inicial e o recolhimento de custas complementares em quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (id. 214539700 dos autos de origem).

Inconformada, a autora interpõe o presente recurso de agravo de instrumento (id. 334723361).

Sustenta a prevalência do princípio da especialidade, de modo que deve ser aplicado à hipótese o artigo 58, III, da Lei do Inquilinato, o qual estabelece regra própria para a fixação do valor da causa no rito locatício. Alegou a urgência da medida pelo risco de extinção do feito por falta de pagamento de custas vultosas e que o cabimento de agravo decorre da tese de taxatividade mitigada firmada no pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo n. 988 do STJ (id. 334723361).

Nesta instância recursal, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 341305377).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora
GRCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
contra a decisão do 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da ação de ação de despejo e cobrança de aluguéis registrada sob o n. 1005569-28.2025.8.11.0059, ajuizada em desfavor dos réus
CONCEITUS INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS CONFRESENSE LTDA
(locatária),
MARTA INES SILVA REZENDE
e
JAIRO BORGES REZENDE
(fiadores), determinou que a agravante emendasse a inicial para adequar o valor da causa e complementasse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (id. 334723361).

O recurso comporta acolhimento.

De proêmio, impõe-se ressaltar o cabimento do presente recurso de agravo, ainda que a decisão recorrida não conste no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, motivo pelo qual admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (tema repetitivo n. 988).

Assim, infere-se que a decisão agravada determinou a retificação do valor da causa e a complementação das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, de maneira que o não cumprimento da determinação acarretaria a extinção do processo sem resolução do mérito, motivo pelo qual mostra-se presente a urgência e inutilidade do enfrentamento da questão em sede de eventual recurso de apelação, a ensejar o cabimento do agravo de instrumento.

Prosseguindo, o cerne da controvérsia recursal consiste em definir se, nas ações de despejo cumuladas com cobrança de aluguéis vencidos e vincendos, o valor da causa deve limitar-se ao equivalente a 12 (doze) meses do aluguel, consoante prevê o artigo 58, III, da Lei do Inquilinato, ou se, conforme o artigo 293, VI, do Código de Processo Civil, deve corresponder à somatória dos 12 (doze) meses com o montante exigido a título de cobrança.

À primeira vista, verifica-se a existência de antinomia aparente entre as referidas normas. De um lado, a Lei do Inquilinato fixa critério específico para as ações de despejo e, de outro, o Código de Processo Civil estabelece regra geral para ações que possuem cumulação de pedidos.

Desse modo, revela-se imperioso definir qual norma deve prevalecer, com o critério da especialidade assumindo salutar importância no caso presente.

O critério da especialidade, consagrado no princípio hermenêutico
lex specialis derogat legi generali
, estabelece que, havendo conflito entre normas geral e especial, esta última deve prevalecer, porquanto regulamenta de forma específica determinada matéria, o que afasta a incidência da regra genérica.

Nesse sentido, a norma especial, ao tratar de situação particular com maior detalhamento, revela a intenção do legislador de conferir tratamento diferenciado àquela hipótese, razão pela qual não pode ser afastada por disposição de caráter geral.

No caso em apreço, a Lei do Inquilinato constitui diploma especial que disciplina as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. O artigo 58 dessa lei estabelece regras processuais específicas para as ações locatícias, entre as quais a fixação do valor da causa nas ações de despejo.

Dessa maneira, a especialidade da norma decorre não apenas de sua inserção em diploma legislativo específico, mas também da própria natureza da ação de despejo, cujo objeto principal é a retomada do imóvel objeto do contrato de locação, ao passo que a possibilidade de se cumular a cobrança dos aluguéis vencidos e aqueles que vencerem no curso da ação visa apenas trazer celeridade e economia processual.

Dessarte, a cumulação do pedido de cobrança ao de despejo não desnatura a ação locatícia nem afasta a incidência da norma especial, sobretudo em virtude de que o inadimplemento da obrigação de pagar os aluguéis é pressuposto comum a ambos os pedidos, ou seja, tanto a pretensão de despejo por falta de pagamento e a cobrança dos valores em atraso decorrem do mesmo fato jurídico.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha neste mesmo sentido, ao efeito de aplicar-se o artigo 58, III, da Lei do Inquilinato sobre a regra geral prevista no Código de Processo Civil. Confira-se:

“[...] A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade [...] 2. A discussão do valor da causa, como na espécie, é uma dessas hipóteses, pois, mesmo depois de julgado o mérito da causa, remanesce o interesse da autora, ora recorrente, acerca da discussão sobre a base de cálculo das custas processuais. 3. O valor da causa na ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis corresponde ao somatório de doze parcelas mensais, conforme disposto no art. 58, III, da Lei n. 8.245/91, lei específica que deve prevalecer sobre as normas gerais ditadas pelo Código de Processo Civil. Precedentes [...]”
(STJ, AREsp n. 2.715.336/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025).

No caso dos autos, o valor da causa R$ 150.326,28 (cento e cinquenta mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos) atribuído pela autora correspondente exatamente a 12 (doze) vezes o valor do aluguel vigente à época do ajuizamento.

Portanto, com ressalvas a entendimentos diversos, conclui-se que decisão agravada está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o prevalecimento da lei especial sobre a geral.

Dessarte, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de retificação do valor da causa e a consequente exigência de complementação das custas processuais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autora
GRCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
, a fim de manter o valor atribuído à causa na petição inicial e, por consequência, afastar a exigência de complementação das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026